Tribunal: TJDFT
Processo: 0704649-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA E APRESENTAÇÃO DE GRAVAÇÕES TELEFÔNICAS. REJEIÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM CARTÃO DE CRÉDITO. PROPAGANDA ENGANOSA. INDUZIMENTO AO ERRO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação contra sentença proferida em ação de conhecimento em que foram julgados improcedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, repetição dos valores pagos em excesso, condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A inversão do ônus da prova não é automática, ficando a critério do juiz quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. E, sendo o Juiz o destinatário da prova, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Ausentes os requisitos para a inversão do ônus da prova, e constatado que as provas coligidas ao processo são suficientes para solucionar a controvérsia, rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa.
3. O Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância à função social do contrato e aos deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
4. Sendo o contrato de empréstimo consignado em cartão de crédito celebrado de forma escrita, onde constam, dentre outras informações, a previsão de desconto diretamente no contracheque do consumidor para pagamento mínimo da fatura e a taxa de juros praticada pela instituição bancária, não há que se falar em violação ao direito de informação ou em propaganda enganosa.
5. Apelação conhecida e desprovida.